Tribunal: TJPA
Processo: 0800502-36.2022.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800502-36.2022.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: NADIA REGINA MARTINS DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO E PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Acará em face de acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença declaratória de nulidade do ato administrativo que reduziu a carga horária e a remuneração de servidora pública municipal, sob fundamento de ausência de prévio processo administrativo e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O embargante alegou omissão quanto à análise da Portaria de Lotação nº 001/2022, da observância ao edital do concurso público nº 001/2012, da discricionariedade administrativa para reorganização da carga horária e de precedente jurisprudencial supostamente favorável à legalidade do ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a Portaria de Lotação nº 001/2022 e os critérios administrativos de redistribuição de carga horária; (ii) estabelecer se houve ausência de enfrentamento da tese relativa à vinculação ao edital do concurso público nº 001/2012; (iii) determinar se o acórdão deixou de analisar precedente jurisprudencial invocado pelo ente municipal; e (iv) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado apreciou de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer a ilegalidade da redução da carga horária da servidora em razão da ausência de prévio processo administrativo e da inobservância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A discricionariedade administrativa para reorganização dos quadros funcionais encontra limites nos princípios da legalidade, motivação, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, especialmente quando o ato administrativo repercute na esfera remuneratória do servidor público.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos suscitados pela parte não caracteriza omissão, desde que a decisão apresente fundamentação suficiente e adequada para solução da controvérsia.

O precedente jurisprudencial invocado pelo embargante não impõe enfrentamento individualizado quando o acórdão adota fundamentação autônoma suficiente para manutenção da decisão recorrida.

A pretensão deduzida nos aclaratórios revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O prequestionamento considera-se atendido na forma do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que eventual tribunal superior reconheça a existência de vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A redução de carga horária de servidor público com repercussão remuneratória exige prévio processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para solução da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

A discricionariedade administrativa submete-se aos princípios constitucionais da legalidade, motivação, devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV, e 37, caput e XV; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 80, VII, e 81; Lei nº 9.784/1997, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 594.296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21.09.2011; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0001404-46.2014.8.14.0094, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.06.2021; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0004685-94.2017.8.14.0032, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.09.2020; TJPA, Apelação nº 0002892-46.2018.8.14.0110, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, j. 22.07.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS
e
REJEITÁ-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0800502-36.2022.8.14.0076

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DO ACARÁ

EMBARGADA:
NADIA REGINA MARTINS DAS NEVES

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 35718976

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por MUNICÍPIO DE ACARÁ (ID n. 36253060), em face do ACORDÃO ID n. 35718976
,
que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente municipal, mantendo a sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que reduziu a carga horária e a remuneração da servidora pública municipal, ora embargada, sob o fundamento de ausência de prévio processo administrativo e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa tendo como embargada, NADIA REGINA MARTINS DAS NEVES.

Síntese dos fatos.

Em suma, sustenta o embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão embargado deixou de apreciar fundamentos relevantes suscitados na apelação, especialmente no tocante à vinculação do ato administrativo à Portaria de Lotação nº 001/2022, instrumento normativo que disciplinaria os critérios de distribuição e concentração de carga horária entre os docentes da rede municipal de ensino.

Alega que a servidora embargada assumiu carga horária complementar em caráter temporário e precário, sendo que a reorganização promovida pela Administração Municipal observou critérios objetivos de prioridade entre os professores, conforme previsão constante da referida portaria administrativa.

Afirma, ainda, que o acórdão não enfrentou a tese relativa à observância do edital do concurso público nº 001/2012, segundo o qual a jornada originária do cargo seria de 100 horas mensais, tampouco examinou precedente específico deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará que reconheceria a legalidade da redução da carga horária de professor municipal ao quantitativo inicialmente previsto no certame público.

Defende a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios, ao argumento de que o saneamento das supostas omissões conduziria à reforma do julgado para reconhecer a legalidade do ato administrativo praticado pelo Município de Acará.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar as alegadas omissões, com manifestação expressa acerca das teses relativas à Portaria de Lotação nº 001/2022, à discricionariedade administrativa, à vinculação ao edital do concurso público e ao precedente jurisprudencial invocado, inclusive com efeitos modificativos do julgado.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
(ID n. 36613002).

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da Portaria de Lotação nº 001/2022, dos critérios administrativos de distribuição e concentração de carga horária entre os docentes da rede municipal de ensino, da observância ao edital do concurso público nº 001/2012 e da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça que admitiria a redução da carga horária ao quantitativo originariamente previsto no certame público, sustentando, para tanto, a legalidade do ato administrativo praticado pelo Município de Acará.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos, na parte que interessa, o Acórdão de ID n. 35718976:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

A controvérsia recursal gira em torno da legalidade/ilegalidade do ato que suprimiu a carga horária da apelada de 200 horas aula para 100 horas aulas.

A recorrida é servidora do Município de Acará/PA, titular do cargo efetivo de professora. Ingressou no funcionalismo municipal, através de concurso público, Concurso Público 001/2012.

A apelada exercia suas atividades com carga horária de 200 horas desde o exercício de 2016, com base na jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, ou o equivalente a 200 (duzentas) horas mensais (ID n. 31680151).

Essa carga horária de trabalho foi mantida até março/2022 quando a autora foi alvo de redução da sua carga horária de trabalho, para apenas 100 horas mensais consoante se extrai dos ID’s n. 31680150 e 31680149, o que lhe rendeu brusca queda nos seus rendimentos.

Sabe-se que a alteração de carga horária de servidores públicos consiste em decisão discricionária da Administração, sujeita à conveniência e oportunidade do referido serviço para o interesse público, desde que respeitados os permissivos legais.

Desse modo, é imperiosa a manutenção da sentença, eis que restou devidamente demonstrado que a redução da carga horária com a consequente diminuição da remuneração da recorrida não observou os ditames legais e nem os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Neste sentido, destaco as palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

(...) Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado. (...) (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200.).

Dessa maneira, em uma melhor análise, verifico que os documentos que instruem a demanda demonstram que não houve a prévia instauração de processo administrativo, sendo desrespeitadas as garantias constitucionais.

Além disso, sobre o tema, o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (grifo nosso).

Ressalta-se que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é sedimentada no sentido de que a redução em questão deve ser precedida de procedimento administrativo, no qual sejam assegurados os direitos fundamentais insertos na Constituição, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA CONCURSADA. PROFESSORA. REDUÇÃO DE CARGA

HORÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A REDUÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a redução da carga horária anteriormente alargada, deve a Administração Pública, demonstrar a razão pela qual foram diminuídas as horas aula do servidor, mormente por ensejar diminuição na remuneração, sob pena de violação dos princípios do devido processo legal e da irredutibilidade de vencimentos. 2. In casu, resta demonstrada a ilegalidade no ato coator, que sem qualquer justificativa alterou a jornada de trabalho de 200 horas aulas para 100 horas aulas da Impetrante, reduzindo, por conseguinte, seus vencimentos.

3. Reexame necessário conhecido e sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

(TJ-PA, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 0001404-46.2014.8.14.0094, 5614970, 5614970, Relator (a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em: 28/06/2021, Publicado em: 09/07/2021)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. ALEGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO SERVIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DIREITO DO SERVIDOR GARANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA APENAS PARA ADEQUAR OS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA AOS PRECEDENTES VINCULANTES DO STF E DO STJ. DECISÃO UNÂNIME.

1.A redução da carga horária do servidor implica em redução de sua remuneração, o que é proibido pela ordem jurídico-constitucional, a partir do que estabelece o art. 37, XV, da Carta da República.

2. Se fosse admissível a redução da remuneração em decorrência da redução da carga horária, necessariamente essa medida deveria ser precedida de prévio contraditório, de modo que o servidor atingido em seus direitos patrimoniais haveria de ser instado a manifestar-se sobre as razões de interesse público presentes na medida, não havendo comprovação nos autos de que tal procedimento

tenha ocorrido.

3. Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-PA, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0004685-94.2017.8.14.0032, 3694719, 3694719, Relator (a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em: 14/09/2020, Publicado em: 10/10/2020)

APELAÇÃO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Prefeito do Município de Goianésia do Pará sob o argumento de que a autoridade responsável pela redução da carga horária de horas/aulas é a Secretária de Educação do Município, não merece subsistir. Isso porque é possível a aplicação da teoria da encampação no presente caso, afastando, assim, eventual irregularidade no polo passivo. Preliminar rejeitada. 2 - É cediço que todo ato discricionário deve obedecer aos limites impostos pelos artigos 37, caput, da Constituição Federal e 2º da Lei 9.784/97, quais sejam, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, que impõe ao ente estatal moderação no seu agir. Desta forma, dúvidas não há de que necessário o regular procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal. 3 A redução de carga horária imposta unilateralmente pela Administração - Municipal, de 200 para 150 horas mensais, implica automaticamente na redução de salário, verba de natureza alimentar. 4 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, 0002892-46.2018.8.14.0110 - PJE Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22 de julho de 2019). (grifo nosso). (grifo nosso).

Desse modo, considerando que o Município apelante não motivou o ato em relação à redução da carga horária, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa, se mostra medida de direito a se impor a manutenção da sentença guerreada.

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da sentença vergastada, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital. (...)

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não
dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, opostos pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ,
nos termos do art. 1.022 do CPC.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento das teses deduzidas pelo Município embargante acerca da vinculação do ato administrativo à Portaria de Lotação nº 001/2022, da observância ao edital do concurso público nº 001/2012, da discricionariedade administrativa para reorganização da carga horária dos docentes da rede municipal de ensino, bem como da incidência de precedente jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça que reconheceria a legalidade da redução da carga horária ao quantitativo originariamente previsto no certame público.

No caso em exame, verifica-se que o acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente a controvérsia devolvida à apreciação desta Colenda Câmara.

O acordão embargado concluiu pela ilegalidade da redução da carga horária da servidora embargada em razão da ausência de prévio processo administrativo e da inobservância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, o voto condutor consignou expressamente que, embora a Administração Pública detenha discricionariedade para organização de seus quadros funcionais e definição da carga horária dos servidores, o exercício de tal prerrogativa encontra limites nos princípios constitucionais da legalidade, motivação, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, sobretudo quando o ato administrativo repercute diretamente na esfera jurídica e remuneratória do servidor público.

A alegação de omissão quanto à análise da Portaria de Lotação nº 001/2022 igualmente não merece acolhida. Isso porque o acórdão enfrentou a tese central deduzida pelo Município embargante, reconhecendo que a Administração Pública deixou de demonstrar motivação idônea para a redução da carga horária da servidora, bem como deixou de instaurar procedimento administrativo apto a assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

O fato de o órgão julgador não ter feito menção expressa e individualizada a todos os argumentos apresentados pela parte recorrente não caracteriza omissão apta a ensejar a oposição de embargos declaratórios. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os fundamentos invocados pelas partes, bastando que apresente motivação suficiente e adequada à solução da controvérsia. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

Também não prospera a alegação de omissão quanto ao precedente jurisprudencial invocado pelo embargante. O acórdão embargado adotou fundamentação jurídica suficiente e autônoma para manutenção da sentença, especialmente no tocante à imprescindibilidade de prévio processo administrativo para redução de carga horária com impacto remuneratório, circunstância que afasta a obrigatoriedade de enfrentamento específico de todos os julgados colacionados pelas partes.

Ademais, a pretensão veiculada nos presentes aclaratórios revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento, buscando o embargante rediscutir matéria já apreciada por esta Câmara, com o propósito de reformar o entendimento adotado no acórdão embargado, providência manifestamente incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Nesse contexto, constata-se que o embargante pretende, em verdade, a revisão do mérito da decisão colegiada, finalidade para a qual não se presta o recurso de embargos de declaração, conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores.

Quanto ao prequestionamento suscitado, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados pela parte embargante, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de vício no julgado.

Ante do exposto,
REJEITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ
opostos em face de ACÓRDÃO ID n. 35718976, para manter a decisão do acordão embargado em todos os seus termos.

Desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
,
podendo ainda ser aplicada em caso de novo recurso protelatório a multa por litigância de má-fé (arts. 80, VII e 81, do CPC)
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 22/06/2026